Tribunal: TJDFT
Processo: 0720009-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. SNIPER. CABIMENTO. ONR/SREI. PESQUISA QUE PODE SER REALIZADA PELA PRÓPRIA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa de bens pertencentes ao executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reiteração de diligências já realizadas e a possibilidade de pesquisas pelo Sniper e pelo ONR/SREI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe essencialmente ao credor diligenciar para encontrar bens do devedor passíveis de constrição, mas os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares nessa busca.
4. Admite-se a reiteração de requerimento de diligências já realizadas se a medida for razoável, como na hipótese de decurso de tempo considerável desde a última tentativa de constrição.
5. A ferramenta Sniper, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados, de modo que é devida a realização de consulta em auxílio ao credor.
6. Incabível a determinação de pesquisa pelo ONR/SREI, ainda que se considere os princípios da cooperação e razoabilidade, já que a própria parte pode realizar a pesquisa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3o, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1866241 de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini da 2a Turma Cível.